Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-41.2011.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002208-41.2011.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELSON BATISTA DA SILVA - CPF: 026.954.131-49 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), EUDES FURTUNATO NETO - CPF: 301.864.631-20 (APELANTE), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA (APELADO), ELSON BATISTA DA SILVA - CPF: 026.954.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002208-41.2011.8.11.0049.

APELANTE:
EUDES FURTUNATO NETO.

APELADO:

ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – INDÍCIOS DE POSSE

– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

Havendo indícios nos autos do exercício de posse mansa, contínua e com
animus domini
pelo réu, de parte do terreno do autor, mostra-se imprescindível a produção da prova testemunhal regularmente requerida, a fim de sanar a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002208-41.2011.8.11.0049.

APELANTE:
EUDES FURTUNATO NETO.

APELADO:

ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EUDES FURTUNATO NETO.
, visando reformar a sentença de Id. 180897503, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0002208-41.2011.8.11.0049, ajuizada por
ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA
, nos seguintes termos:

“(...)Forte nos argumentos deduzidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o feito com resolução do mérito, para:

(a)JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, a fim de:

(a.1) DECLARAR a resolução judicial do contrato de compra e venda firmado pelas partes sobre o imóvel objeto da matrícula 10027 do CRI de São Félix do Araguaia, nos moldes do contrato anexado em id. 67598468 - Pág. 95, com fundamento no inadimplemento do requerido.

(a.2) REINTEGRAR o autor/reconvindo na posse direta da integralidade do imóvel, devendo o requerido/reconvinte efetuar a respectiva desocupação voluntária no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado.

(a.3)CONDENAR o requerido/reconvinte ao pagamento de indenização mensal pelo usufruto da posse do imóvel, no período em que ingressou na posse (24.10.1996) até o dia da desocupação, cujo valor de cada mês deverá ser aferido mediante liquidação de sentença. Sobre as parcelas deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês. A correção monetária deverá incidir a partir de cada mês de vencimento, ao passo que os juros deverão incidir a partir da data da citação.

(b) JULGAR PARCIALMETE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA RECONVENÇÃO, a fim de:

(b.1) CONDENAR o autor/reconvindo na devolução das parcelas já quitadas ao requerido/reconvinte (136 arrobas no dia 30.01.1997; 136 arrobas no dia 30.03.1997). Sobre as parcelas deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês. A correção monetária e os juros legais deverão incidir a partir de cada uma das respectivas datas de pagamento.

(b.2) CONDENAR o autor/reconvindo na obrigação de indenizar:

(i) as benfeitorias necessárias e úteis (art. 1.219, CC) que foram feitas no imóvel, do dia da avença (24.10.1996) até o dia da notificação extrajudicial (17.04.2009).

(ii) benfeitorias necessárias (art. 1.220, CC) que foram feitas no imóvel, no período compreendido do dia 17.04.2009 (notificação extrajudicial) até a data da ciência desta sentença.

Sobre o valor correspondente (itens i e ii) deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês. A correção monetária deverá incidir a partir da data de realização de cada uma das benfeitorias comprovadas, ao passo que os juros deverão incidir a partir da data da citação. (...)”

Nas razões do recurso, a apelante sustenta a nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa, uma vez que, quando do julgamento do recurso de apelação de no 26228/2017 interposto contra sentença proferida anteriormente que também não observou a produção das provas pretendidas.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 180897506, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Observa-se dos autos que a parte apelante sustenta, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, ao argumento de que este juízo de segundo grau já havia se manifestado quando do julgamento do Recurso de Apelação no 26288/2017, reconhecendo a nulidade da sentença e a necessidade da produção das provas pretendidas na origem.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, esta instância recursal já proferiu acórdão que reconheceu a necessidade de oportunizar a parte que produza a prova pretendida, senão vejamos:

Ressalta-se que, diferentemente do vislumbrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se necessária à realização da prova oral que oportunize o contraditório e ampla defesa, porquanto imprescindível para o deslinde da controvérsia diante da sua complexidade.

Nesse sentido

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS POR PARTE DAS REQUERIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSOS PROVIDOS.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça evidenciada a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou a parte, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. (STJ REsp 7.267/RS).”
(N.U 1029777-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. MATÉRIA DEFESA. SÚMULA 237 STF. PROVA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

- A exceção de usucapião pode ser alegada como matéria de defesa, na ação reivindicatória. Orientação da Súmula 237 do STF.

- Pretendendo a parte comprovar a sua posse através da prova testemunhal e restando essa indeferida, fica configurado o cerceamento de defesa, pela ocorrência do julgamento da lide sem a apuração das matérias alegadas, através da ampla dilação probatória.

- Comprovada a imprescindibilidade da prova testemunhal para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento da sua produção acarreta o cerceamento de defesa da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova postulada.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.288534-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024)

Dito isso, tem-se que a presente ação demanda dilação probatória e só o que consta dos autos não autoriza, entendo, o julgamento seguro e conclusivo do caso.

Outrossim, o julgamento antecipado sem a produção das provas, representa, inclusive, ofensa a coisa julgada, motivo pelo qual é rigor o provimento do recurso e a anulação da sentença recorrida.

Com tais considerações
, DOU PROVIMENTO
ao Apelo para declarar a nulidade da sentença ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para produção das provas postuladas pela Apelante, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024